Tribunal: TJSP
Processo: 1500851-48.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Art. 157, § 2o-A, I, do CP. Órgão ministerial busca o afastamento da compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Ponderação da reincidência e da confissão simultaneamente que deve dar azo a um aumento de pena de 1/12. Redutor da tentativa corretamente fixado em 2/3, pelo iter criminis

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Art. 157, § 2o-A, I, do CP. Órgão ministerial busca o afastamento da compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Ponderação da reincidência e da confissão simultaneamente que deve dar azo a um aumento de pena de 1/12. Redutor da tentativa corretamente fixado em 2/3, pelo iter criminis percorrido. Alteração do regime inicial para o fechado. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500851-48.2019.8.26.0535, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALEX DOS
SANTOS GABRIEL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, a fim de fixar a reprimenda de ALEX DOS SANTOS GABRIEL em 03
(três) anos e 03 (três) dias, e pagamento de 07 (sete) dias-multa, no regime inicial
fechado, nos termos da fundamentação delineada, mantida, no mais, a r. sentença
recorrida como posta. V.U. Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os
motivos que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se
encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500851-48.2019.8.26.0535 -Voto no 13212
2
Apelação Criminal no 1500851-48.2019.8.26.0535
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Alex dos Santos Gabriel
Corréus: Everton Rodrigues, Igor Garcia de Souza e Tiago Cunha da Silva
Comarca: Mairiporã
Voto no 13212
Apelação. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de
fogo. Art. 157, § 2o-A, I, do CP. Órgão ministerial busca o
afastamento da compensação integral entre a atenuante da
confissão espontânea e a agravante da reincidência.
Ponderação da reincidência e da confissão simultaneamente
que deve dar azo a um aumento de pena de 1/12. Redutor
da tentativa corretamente fixado em 2/3, pelo iter criminis
percorrido. Alteração do regime inicial para o fechado.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da r. sentença que julgou a
ação parcialmente procedente, condenando o réu ALEX DOS SANTOS GABRIEL
ao cumprimento de pena privativa de liberdade equivalente a 02 (dois) anos, 09
(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 06 (seis) dias-multa, à razão menor da lei, pela prática do delito de
roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (cf. art. 157, § 2o-A, inciso I,
do Código Penal - CP), e absolvendo os corréus IGOR GARCIA DE SOUZA,
TIAGO CUNHA DA SILVA e EVERTON RODRIGUES.
A denúncia foi oferecida (fls. 112/114) e recebida às fls. 115.
O réu foi devidamente citado (fls. 252), e apresentou defesa (fls. 133/138). Foi
realizada audiência de instrução e julgamento (mídia em apartado) e sobreveio
sentença condenatória (fls. 375/388), contra a qual o Parquet se insurge.
Não satisfeito, o órgão ministerial apela, buscando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500851-48.2019.8.26.0535 -Voto no 13212
3
preponderância da circunstância agravante da reincidência sobre a atenuante da
confissão, a alteração do regime inicial para o fechado e a redução da fração da
tentativa (fls. 443/447).
Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da
sentença (fls. 451/454).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo acolhimento
do recurso (fls. 488/491).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 30 de março de 2019, por
volta das 05h30min, no estabelecimento comercial Posto Ipiranga, situado na Rua
Padre Wairo, no 77, Jardim Fernão Dias, cidade e comarca de Mairiporã, ALEX
DOS SANTOS GABRIEL tentou subtrair, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, bens pertencentes à vítima FLAVIO LUCAS DA SILVA
LIMA, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo o apurado, na data do fato o réu compareceu ao
local na posse do veículo VW/Gol, cor vermelha, placas EUX-1201-São Paulo-SP,
e, portando arma de fogo (revólver calibre 38, numeração raspada), abordou a vítima
(frentista do Posto Ipiranga) e dela exigiu dinheiro.
Ocorre que a vítima observou a aproximação de um veículo
escuro e disse ao roubador que a polícia estava chegando, momento em que ALEX
saiu correndo, ingressou no veículo VW/Gol e evadiu-se.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500851-48.2019.8.26.0535 -Voto no 13212
4
Acionada, a Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local,
colheu informes da ocorrência com a vítima e, diligenciando nas proximidades,
abordou o veículo VW/Gol, cor vermelha, no qual estavam ALEX e os demais
corréus.
Em varredura no interior do veículo, os policiais localizaram
o revólver utilizado no roubo, com numeração raspada e 03 (três) munições
picotadas, porém não deflagradas, que estavam debaixo do banco do passageiro. O
denunciado ALEX assumiu a propriedade da arma de fogo.
Antes e acima de qualquer outro enfoque, é de ditar-se que a
prova constante dos autos sempre foi suficiente para o desate condenatório, tanto
que a defesa nem mesmo apontou irresignação.
Assim, e não se constatando qualquer circunstância apta a
ensejar a manifestação ex officio deste Sodalício, passa-se à análise das questões
explicitamente suscitadas.
Destarte, quanto ao mérito recursal e frente ao conjunto
incriminatório, tem-se que o juízo condenatório era de rigor.
Determinada a reprovação penal, passa-se a verificar a
dosimetria da pena.
Na primeira fase de estimação, preserva-se a fixação da pena-
base em 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, pela existência de maus
antecedentes e por ter o réu praticado o delito enquanto usufruía de livramento
condicional, totalizando 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-
multa.
Na segunda etapa, todavia, em que pese grande divergência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500851-48.2019.8.26.0535 -Voto no 13212
5
jurisprudencial, entende-se que não é cabível a compensação da reincidência com a
confissão. Entretanto, em havendo menção expressa à referida atenuante como um
dos critérios a embasar o decreto condenatório, não há como se afastar a sua
incidência ao caso.
Considerando a redação do art. 67 do CP, nota-se que a
reincidência é circunstância preponderante, o que não significa que prevalece,
sozinha, quando em confronto com atenuantes. Sendo assim, adequado considerar
que a confissão do réu enfraquece a recidiva, de tal maneira que a sua valoração
deve se dar em fração menor do que o normal em 1/12 (um doze avos), totalizando
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Nesse sentido, confira-se entendimento recente do C. STJ:
“Deveras,
conforme
o
entendimento
consolidado desta Corte, a atenuante da menoridade é
sempre considerada preponderante em relação a uma
única agravante de reincidência. Essa conclusão decorre
da interpretação acerca do art. 67 do Código Penal, que
estabelece
a
escala
de
preponderância
entres
as
circunstâncias a serem valoradas na segunda etapa do
modelo trifásico. Dentro dessa sistemática, a menoridade
relativa, assim como a senilidade, possuem maior grau de
preponderância em relação àquelas decorrentes dos
motivos determinantes do crime e reincidência.
A aplicação de circunstâncias atenuantes ou
agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração
paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena
na segunda fase. Entrementes, no concurso entre
atenuantes
e
agravantes,
observada
a
escala
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500851-48.2019.8.26.0535 -Voto no 13212
6
preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor
graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação
reduzida, haja vista a inevitável força de resistência
oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto,
mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de
1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou
agravante
preponderante,
ressalvada
sempre
a
possibilidade de adequação ao caso concreto nessa
estipulação” (HC no 347.799/SP, C. 5a Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. 19.05.2016).
No mesmo sentido, confira-se entendimento desde E.
Tribunal:
“Embora a reincidência seja circunstância
preponderante, ex vi do artigo 67 do Código Penal,
preponderar não significa anular, o que justifica a redução
da pena, ainda que em menor fração, face à confissão”
(Apelação no 0006443-62.2011.8.26.0072, C. 3a Câmara
Criminal Extraordinária, Rel. Des. Silmar Fernandes, j.
21.08.2015).
Na terceira fase, de rigor o aumento no patamar de 2/3 (dois
terços), fração esta a ser aplicada quando do reconhecimento da causa de aumento
do emprego de arma de fogo, como no caso em testilha. Com isso, chega-se a uma
reprimenda equivalente a 09 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão, além do
pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.
Por fim, correta a redução em 2/3 (dois terços) pelo
reconhecimento da tentativa, haja vista que o iter criminis percorrido não foi longo.
A própria vítima afirmou ter reagido assim que foi lhe dada voz de assalto, coibindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500851-48.2019.8.26.0535 -Voto no 13212
7
a ação do criminoso, que empreendeu fuga. Assim, totaliza-se 03 (três) anos e 03
(três) dias, e pagamento de 07 (sete) dias-multa.
Cumpre observar, por fim, que era o caso de impor ao réu o
regime fechado de cumprimento de pena, considerando não a gravidade em abstrato
do delito, mas sim as circunstâncias em concreto, especialmente a forma de
abordagem da vítima, sendo certo que regime inicial diverso do fechado não seria
suficiente para o resguardo do corpo social, que já se encontra aterrorizado pela
constante prática de delitos contra o patrimônio, como o crime em tela.
Aquele que comete o delito de roubo circunstanciado, que
enseja maior vulnerabilidade da vítima às determinações de seus algozes, revela
extrema periculosidade, pois está disposto a tudo para conseguir seu objetivo e sair
ileso, mormente em casos como o que se cuida em que as circunstâncias fáticas
concretas são graves, demonstrando o acovardamento e a periculosidade dos
agentes, gerando como consequência uma maior reprovação da conduta delitiva.
Salienta-se, por oportuno, que é sabido que o crime de roubo
pressupõe a violência ou grave ameaça, no entanto, deve-se analisar e levar em
consideração, para fins de fixação da reprovação penal, o caso concreto, em que a
conduta ultrapassa os limites do razoável, previsto pelo tipo penal, se é que assim se
pode dizer, razão pela qual a maior reprovabilidade da conduta deve ser sopesada
pelo julgador.
Presentes esses elementos, necessário se faz que o Estado-
juiz coíba essa difusão, pois, ao impor regime mais rigoroso, retirará do convívio
aquele que causa grande intranquilidade social.
Some-se a tudo isso o fato de ser o réu reincidente, o
demostra não haver ele incorporado a terapêutica prisional, indicando a necessidade
de impor regime mais severo para o início do cumprimento da pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500851-48.2019.8.26.0535 -Voto no 13212
8
A respeito, mutatis mutandis, confira-se precedente recente
do C. STJ:
“CONSTITUCIONAL.
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO
PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §
2o, I, II E V, DO CP). REGIME INICIAL FECHADO
JUSTIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
MAIOR POTENCIAL OFENSIVO DA CONDUTA.
PRECEDENTES.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. (...) 02. 'A estipulação do regime de
cumprimento da pena não está atrelada, em caráter
absoluto, à pena-base. O fato de esta ser colocada no
mínimo legal não torna obrigatória a fixação de regime
menos severo, desde que, por meio de elementos extraídos
da conduta delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta
do crime, de forma a autorizar a imposição de regime mais
rigoroso do que aquele permitido pelo quantum da
reprimenda' (HC 262.939/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior,
Sexta
Turma,
julgado em
8.4.2014, DJe
25.4.2014)” (HC no 294.803/SP, C. 5a Turma, Rel. Min.
Newton Trisotto, j. 18.08.2014).
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
parcial.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, a fim de
fixar a reprimenda de ALEX DOS SANTOS GABRIEL em 03 (três) anos e 03
(três) dias, e pagamento de 07 (sete) dias-multa, no regime inicial fechado, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500851-48.2019.8.26.0535 -Voto no 13212
9
termos da fundamentação delineada, mantida, no mais, a r. sentença recorrida como
posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator